Tribunal: TJSP
Processo: 1009269-61.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DOS LOCADORES DE QUE SÃO DEVIDOS OS ALUGÉIS DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2019, BEM COMO MULTA CONTRATUAL. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL SEM ENTREGA DAS CHAVES. ENTREGA QUE OCORREU EM AÇÃO CONSIGNATÓRIA. MULTA INDEVIDA, DE ACORDO COM CLÁUSULA CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A locatária ajuizou, em

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DOS LOCADORES DE QUE SÃO DEVIDOS OS ALUGÉIS DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2019, BEM COMO MULTA CONTRATUAL. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL SEM ENTREGA DAS CHAVES. ENTREGA QUE OCORREU EM AÇÃO CONSIGNATÓRIA. MULTA INDEVIDA, DE ACORDO COM CLÁUSULA CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A locatária ajuizou, em 19/06/2019, ação consignatória de chaves, declaratória de inexigibilidade de débitos, indenizatória por dano moral e ressarcimento por dano material (processo no 1007848-36.2019.8.26.0008). Desse modo, a sentença merece reparo com relação aos alugueres devidos, pois ainda que a locadora tenha desocupado o imóvel em março/2019, a entrega das chaves ocorreu apenas com a ação consignatória, de modo que os locativos de março, abril e maio/2019 são devidos. Quanto à multa por rescisão antecipada, verifica-se que o contrato estabelecia como prazo da locação o período de 18/03/2015 a 17/09/2017. Posteriormente, por aditamento contratual, o prazo da locação foi renovado por mais 18 meses, ou seja, findou em agosto/2019. Além disso, pelo referido aditamento ficou ajustado que, caso a locatária desocupasse o imóvel, ou a locadora solicitasse a desocupação do imóvel após 12 meses da locação, ambos ficariam isentos de multa contratual. Desse modo, a entrega das chaves ocorreu depois de transcorridos 12 meses de locação, a multa não é devida.